Tribunal: TJMT
Processo: 1022541-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022541-52.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO NELSON DE OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA - CPF: 366.032.011-00 (EMBARGANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA - CNPJ: 12.693.643/0002-28 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 102.654.489-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022541-52.2022.8.11.0003

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385/STJ. DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame.

1.
A parte embargante opôs embargos de declaração em face de acórdão que reformou sentença e fixou indenização por danos morais em valor inferior ao inicialmente arbitrado, com base na Súmula 385/STJ.

II. Questão em discussão.

2.
A questão central consiste em analisar a correta aplicação da Súmula 385/STJ no caso concreto, considerando a alegação da embargante de que a dívida havia sido quitada.

III. Razões de decidir.

3
. O Tribunal entendeu que a aplicação da Súmula 385/STJ foi correta, uma vez que a embargante não comprovou de forma cabal a quitação da dívida antes da inscrição no cadastro de proteção ao crédito.

IV. Dispositivo e tese.

4.

Embargos de declaração rejeitados.

5.

Tese de julgamento:
“1. A Súmula 385/STJ é aplicável aos casos em que há inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito, mesmo que a dívida seja posteriormente quitada, desde que não haja comprovação inequívoca da quitação anterior à inscrição. 2. A ausência de comprovação da quitação da dívida impede a configuração do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022541-52.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: MARIO NELSON DE OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA

EMBARGADO: SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MARIO NELSON DE OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA
de decisão que reformou acórdão proferido no recurso de apelação, restabelecendo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, fundamentando-se na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embargos
(Id. 243675664): A embargante alega que tal aplicação é incorreta, pois os apontamentos anteriores haviam sido quitados e não representavam restrição de crédito válida no momento da inscrição do débito indevido.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 245662673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022541-52.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de
MARIO NELSON DE OLIVEIRA RORIZ DE ALMEIDA
de decisão que reformou acórdão proferido no recurso de apelação, restabelecendo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00, fundamentando-se na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, não merece ser acolhida. Isso porque, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Além disso, em que pesem a autora alegar que não representam restrições de crédito válido, verifica-se que a negativação ocorreu pelo SPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito. Por sua vez, tem-se que o SCPC, assim como SPC e SERASA, é um serviço de cadastros de crédito.

No mais, embora a autora alegue ter quitado o débito, a documentação que acompanha a petição inicial não inclui recibo, comprovante de pagamento ou qualquer outro documento que ateste a inexistência da dívida no momento da inscrição nos cadastros de inadimplentes. Ressalto que é insuficiente a simples declaração de pagamento sem o respaldo documental pertinente, já que a quitação deve ser demonstrada com clareza e exatidão. Sem a comprovação de que a dívida foi liquidada antes da negativação, o pedido carece de base probatória adequada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024